Tribunal: TJDFT
Processo: 0710707-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710707-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELY DE OLIVEIRA SOBRINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0715855-83.2022.8.07.0018 que rejeitou sua impugnação (Id 148842670 – origem). Sustenta ser equivocada a decisão ao rechaçar os cálculos apresentados e fundamentar ter incidido alíquotas mais elevadas de 27,5% e 22,5%. Aduz ocorrência de excesso de execução, uma vez que deve ser considerada a alíquota de imposto de renda efetivamente aplicada sobre as rubricas de auxílio creche/pré-escolar. Afirma que a parte exequente se limitou a apresentar cálculos com supostos valores elevados de retenção sem comprovar/demonstrar a alíquota efetiva aplicada e o valor efetivamente retido a título de imposto de renda na parcela de auxílio-creche, ônus do qual não se desincumbiu. Subsidiariamente, defende que os autos deveriam ter sido encaminhados para a Contadoria Judicial visando a dirimir a controvérsia verificada entre os cálculos das partes, pois a discussão envolve matéria técnica e de ordem pública relativa à adequação dos cálculos aos termos estabelecidos no título judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar eventual expedição de requisitórios e evitar o pagamento indevido, até o julgamento do mérito recursal. No mérito, requer seja o recurso provido para que seja decotado o excesso de execução apontado, homologando-se o valor conforme a planilha que acompanhou a impugnação ou, subsidiariamente, que seja tornada sem efeito a decisão agravada mediante determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia de cálculos. Isento de preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser concedido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, bem como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, ante a possibilidade de prosseguimento da execução com amparo em alíquotas e cálculos, os quais, todavia, ainda constituem objeto de insurgência e impugnação específica nesta sede recursal. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da ocorrência do alegado excesso de execução ao caso concreto. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 24 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora